Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701642-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença 0712348-62.2018.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que negou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Em seu recurso, a agravante pleiteou a concessão de liminar a fim de que seja determinada a expedição de RPV em observância ao limite de pagamento de 20 (vinte) salários-mínimos. Para tanto, sustenta que o STF, no julgamento do RE 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 de modo de que deve ser considerada obrigação de pequeno valor aquela cujo valor não supere o valor de 20 (vinte) salários-mínimos. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. O que se pretende é o cancelamento de precatório já expedido e a expedição de RPV com observância do limite de 20 (vinte) salários-mínimos. O juízo a quo negou o pedido de expedição de RPV dentro do parâmetro de 20 (vinte) salários-mínimos sob o fundamento de que o crédito em questão foi constituído sob a vigência de norma que fixava o teto de 10 (dez) salários-mínimos para fins de RPV e que, embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica ao credor, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, não pode retroagir para alcançar créditos já consolidados sob a vigência de legislação anterior. Não se verifica óbice a que a Requisição de Pequeno Valor requerida pela parte exequente demanda executiva seja regida Lei Distrital 6.618/2020. Isso porque, declarada a constitucionalidade da norma pelo STF, a sua aplicação deve ser imediata a processos em curso. Neste sentido, deve ser prestigiado o entendimento que vem se firmando de que o Tema 792 do STF (inaplicabilidade retroativa de norma redutora do teto de RPV) não impede a incidência da Lei Distrital 6.618/2020, vez que a norma amplia direitos e não reduz valores anteriormente reconhecidos como de pequeno valor, evidenciando-se, assim, hipótese de distinguishing. Portanto, tendo em vista que o Tema 792 não se aplica ao caso, pois se refere à retroatividade de norma que reduziu o teto das RPVs, enquanto a Lei Distrital 6.618/2020 ampliou o direito ao recebimento imediato dos valores (Neste sentido Acórdão 1972939, 0743315-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.); Acórdão 1992694, 0702746-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.), (Acórdão 1952458, 0736374-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.), mostra-se cabível o deferimento da liminar pleiteada. Pelo exposto, defiro o pedido de expedição de RPV em favor da agravante, observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Intime-se a parte recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator